Tribunal: TJSP
Processo: 1007517-80.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação – Competência.

Tratando-se de seguro residencial, a matéria é de competência residual e, portanto, comum a todas as Câmaras da Seção de Direito Privado, uma vez que não se trata nem de seguro habitacional (I Subseção), tampouco de seguro de vida ou veículo (III Subseção) – Sendo assim, foi correta a primeira distribuição realizada à Colenda 10a Câmara de Direito Privado, a qual

Ementa:
Apelação – Competência.

Tratando-se de seguro residencial, a matéria é de competência residual e, portanto, comum a todas as Câmaras da Seção de Direito Privado, uma vez que não se trata nem de seguro habitacional (I Subseção), tampouco de seguro de vida ou veículo (III Subseção) – Sendo assim, foi correta a primeira distribuição realizada à Colenda 10a Câmara de Direito Privado, a qual declinou da competência, razão pela qual de suscitar-se conflito negativo ao Colendo Grupo Especial.

Suscitada dúvida de competência ao Colendo Grupo Especial de Direito Privado.